Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008183-28.2021
EMBARGANTE: CLAUDETH KRAUS.
EMBARGADOS: ALESSANDRA FIGUEIREDO KRAUS PASSOS e Outros.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VALORES INVESTIDOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – NATUREZA DO PLANO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL – OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDETH KRAUS, contra decisão interlocutória, que deferiu o efeito suspensivo postulado pela parte embargada (id. 88258952).
Em suas razões, a parte embargante aponta a ocorrência de vício de omissão na decisão, pois agravante\embargada interpôs o recurso de Agravo contra três despachos proferidos nos autos, e não apenas contra a decisão que, tentando preservar o patrimônio do espólio, determinou que a inventariante depositasse junto aos autos valores que recebeu das instituições financeiras, decorrentes de previdência privada.
Alega que, além deste ponto decidido, agravou da decisão que, acertadamente, acatou embargos de declaração dos herdeiros e modificou liberação de valores à inventariante, até que cumprido fosse o acordo realizado entre as partes em audiência de conciliação, onde fora autorizado pagamento de despesas incontroversas.
Afirma que a decisão embargada decidiu apenas quanto aos valores da previdência privada do Sr. Almirante, deixando de se manifestar explicitamente sobre a parte do agravo que atacou as outras duas decisões.
Entende que tal omissão gera, inclusive, confusão nos autos principais, pois o dispositivo da decisão agravada, ao deferir “a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara” deixou de ser claro sobre qual os despachos agravados está suspendendo, bem como a que parte deste.
Por fim, pretende corrigir um erro material, pois na decisão embargada consta que o casal era mantinham o regime de comunhão parcial de bens, quando na verdade, o regime era de separação total de bens.
Requer, desse modo, o reposicionamento deste julgador sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.
Mesmo intimadas, as embargadas deixaram de se manifestar, conforme certidão de id. 92349966.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
No que tange a omissão ventilada, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.
Isso porque, não há nos autos documento demonstrando a exata natureza do plano de previdência privada, cujos valores se pretende que sejam incluídos no monte, nem mesmo a comprovação da inexistência de beneficiário indicado para recebimento dos respectivos valores.
A questão se torna ainda mais incerta no caso dos autos, pois o que se pretende é a inclusão dos valores investidos no plano de previdência privada do de cujus uma vez que o casal era casado no regime de separação total de bens.
Destaco que a inclusão dos valores no monte poderia até ser admitida, em tese, se verificada a natureza do plano e a inexistência de óbice à inclusão no inventário, como por exemplo, a comprovação da inexistência de beneficiário indicado para recebimento de valores.
Assim, caberia ao aos herdeiros interessados demonstrarem a possibilidade de admissão dos valores no inventário, assim como qualquer outro bem que se pretenda partilhar por meio do inventário, o que não restou comprovado no caso dos autos, já que fora apresentado apenas um informe do montante de valores investidos, sem maiores informações sobre as cláusulas que regem o Plano de Previdência Privada em questão, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.
No que se refere ao erro material, com razão a embargante, de modo que, fica desde já retificado a informação referente ao regime de casamento.
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, a fim de retificar o relatório do decisum embargado, para constar que a inventariante, Sra. Matilde, era casada com o falecido Sr. Severino Almirante, pelo regime de separação total de bens.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR